Tribunal: STF
Processo: AI 403342
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO.
VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA CLT EM PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO
 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI 8.112/1990.
Compete à Justiça do
Trabalho dirimir as questões relativas ao vínculo empregatício de
servidor público em período anterior à instituição do Regime
Jurídico Único.
A discussão de questões surgidas após o advento da
Lei 8.112, de 11.12.1990, mesmo que acerca dos efeitos de sentença
trabalhista, não são de competência da Justiça do Trabalho.
Agravo
regimental a que se nega provimento.